Tribunal: TJDFT
Processo: 0714142-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PEDIDO DE GRATUITADADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. OMISSÃO. AUSENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existentes no julgado.
II. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
III. O benefício da gratuidade judiciária deferido na ação de execução estende-se aos embargos, salvo revogação expressa.
IV. Embargos de declaração rejeitados.